Tribunal: TCU
Processo: 002.138/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada tendo por objeto as operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte - FNO, do Nordeste - FCE e do Centro-Oeste - FCO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 230 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno, e nos arts. 4o, inciso I, 9o, inciso I, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, tendo em vista as competências que lhe são atribuídas pelos arts. 13, inciso III, e 15 da Lei 7.827/1989, que apresente, no prazo de sessenta dias, plano de ação, contendo atividades, responsáveis e prazos de implementação, tendo por objetivo: 9.1.1. avaliar a documentação relativa às operações de crédito celebradas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE nas quais foram identificadas inconsistências nas taxas de juros aplicáveis, como resultado dos procedimentos de análise de dados realizados; e 9.1.2. adotar as medidas corretivas que se façam necessárias para regularizar as taxas de juros aplicáveis às referidas operações, quando for o caso; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR que coordene discussões com a participação das instituições envolvidas na administração dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e na regulamentação do cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos das operações de crédito não rural, conforme arts. 13, incisos II e III, 14-A, e 15 da Lei 7.827/1989, e art. 1o-A da Lei 10.177/2001, tendo por objetivo uniformizar entendimentos e propor ajustes na regulamentação, se necessário, acerca dos aspectos a seguir indicados, que afetam a definição do Fator de Programa - FP e o cálculo da TFC: 9.2.1. metodologia de cálculo do rendimento bruto das pessoas físicas que exercem atividades rurais, tendo por base a Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas - DIRPF; e 9.2.2. aplicabilidade da utilização do conceito de grupo econômico na apuração da receita bruta dos empreendedores; 9.3. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), ao Banco da Amazonia S.A. - Basa e ao Banco do Brasil S/A, que promovam as adaptações operacionais necessárias, decorrentes da edição da Lei 14.227/2021 (alterou o art. 9o da Lei 7.827/1989) e da definição de novas diretrizes pela Portaria MDR 3.025/2021, de modo a viabilizar o repasse de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento às instituições financeiras habilitadas, com base no art. 9o da Lei 7.827/1989; 9.4. recomendar às Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, da Amazônia - Sudam e do Centro-Oeste - Sudeco, que realizem estudos técnicos, que podem ser contemplados nos projetos de avaliação previstos no § 6o do art. 20 da Lei 7.827/1989, c/c a Portaria Interministerial ME/MDR 4.905/2022, de forma a avaliar os seguintes aspectos relacionados ao mecanismo de repasse de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento para as instituições financeiras habilitadas: 9.4.1. efetividade do mecanismo de repasse na promoção da maior pulverização dos financiamentos entre os micros e pequenos tomadores, bem como na sua universalização entre os entes federativos; 9.4.2. impacto do provável incremento dos custos para os Fundos Constitucionais de Financiamento, em decorrência da implementação da sistematização dos repasses com base na Portaria MDR 3.025/2021, visto que caberia aos bancos administradores o recebimento de remuneração por meio de taxa de administração; 9.4.3 custo-benefício de eventual proposição de inclusão do FNE no § 3o do art. 9o da Lei 7.827/1989, o qual assegura aos bancos cooperativos e às confederações de cooperativas de crédito o repasse de 10% (dez por cento) dos recursos previstos do FNO e do FCO para cada exercício ou do valor efetivamente demandado por essas instituições, o que for menor. 9.5. ordenar à unidade técnica que monitore as recomendações e determinações contidas no presente acórdão; 9.6. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, que a ausência de avaliação acerca do cumprimento da "Prioridade 3.6 (Nordeste turístico) ", constante das Diretrizes e Prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE para o exercício de 2020, compromete o atendimento às disposições contidas no art. 14, inciso III, da Lei 7.827/1989; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC; à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados - Cindra; à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal - CDR; ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR; à Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia - Sudam e do Centro-Oeste - Sudeco; ao BNB; ao Basa; e ao Banco do Brasil S.A., informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.